Tribunal: TJBA
Processo: 8146003-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146003-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FIRMO COSTA FILHO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. RETROAÇÃO DA DIB DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CONTEMPORÂNEA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). BANCÁRIO. NEXO CONCAUSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. REABILITAÇÃO COM RESTRIÇÕES. TEMA 416 DO STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de análise de pedido de retroação da DIB configura julgamento citra petita. Aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do pleito omitido (Art. 1.013, § 3º, III, do CPC). 2. Demonstrada a incapacidade laboral em período anterior à DIB fixada administrativamente através de relatórios médicos de especialistas contemporâneos à época da eclosão da enfermidade, impõe-se a retroação do benefício ao 16º dia do afastamento, aplicando-se o princípio in dubio pro misero frente à inconclusão pericial sobre o lapso temporal específico. 3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de doença profissional (nexo concausal), apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo (Tema 416 do STJ). 4. A constatação de reabilitação profissional com restrições funcionais para o exercício da mesma função exercida há décadas pelo obreiro, somada à exigência de adaptações ergonômicas especiais, caracteriza a redução da capacidade laborativa para fins indenizatórios. 5. Termo inicial do auxílio-acidente fixado no dia seguinte à cessação do benefício que precedeu a reabilitação profissional. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 8146003-95.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, sendo Apelante – FIRMO COSTA FILHO e Apelado – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento à presente apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3